Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000026-96.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DELMIRO RAMOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena-base em face de circunstância judicial aferida em seu prejuízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a conclusão do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não fica vinculado ao quantum estipulado a cada uma das vetoriais analisadas de modo desfavorável pelo Juízo de primeiro grau. Não há se falar em redução obrigatória da pena-base no caso de divergência parcial com a sentença condenatória, a respeito das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, ainda mais porque, na oportunidade, o acórdão recorrido estava julgando a apelação interposta pelo Ministério Público, que buscava o aumento da reprimenda. 3. O agravante sustenta que não ficou comprovado o propósito de auferir vantagem patrimonial, razão pela qual os motivos do crime não poderiam ter sido avaliados negativamente. A análise dessa alegação demanda o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ. 4. Da mesma forma, a pretensão de afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do CP, é obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ, uma vez que, para tanto, se faz necessário o revolvimento do quadro probatório considerado pela instância ordinária para imputar-lhe a liderança na empreitada criminosa. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1692403/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 1/7/2019) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HIPÓTESE EM QUE A CORTE LOCAL, TOMANDO POR BASE O INTERVALO ENTRE A PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDA PARA O CRIME DE ESTELIONATO, JÁ APLICOU A FRAÇÃO DE 1/8, MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. No silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina entendem como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Todavia, trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 2. Na hipótese, constata-se que o aumento aplicado no acórdão recorrido para cada uma das circunstâncias desfavoráveis foi exatamente 1/8, pois o intervalo da pena abstratamente estabelecida para o crime de estelionato (art. 171, do CP - 1 a 5 anos de reclusão) é de 4 anos, de modo que 1/8 de 4 anos equivale a 6 meses. Logo, a exasperação de 1 ano e 6 meses pela análise negativa de 3 moduladoras já corresponde ao parâmetro entendido como proporcional, de 1/8 de aumento, o qual é, inclusive, mais benéfico que a fração de 1/6 pleiteada pela defesa. Desse modo, resta patente a ausência de interesse recursal. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1404687/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/4/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029